Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707082-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102 AGRAVADO: B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI, B2B ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO BLOCO E SQS 102, contra a decisão de ID – 44170697. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 44591522. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI, e B2B ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 17:43:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador